Tribunal: TJPA
Processo: 0806633-85.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806633-85.2023.8.14.0401

APELANTE: HELISSON RABELO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO: ApCrim 0806633-85.2023.8.14.0401

ORIGEM: BELÉM – PA

APELANTE:

HELISSON RABELO SILVA

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A):

BRUNO BRAGA CAVALCANTE

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA.

EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. ILICITUDE DE PROVA. INGRESSO POLICIAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO. PRECEDENTES DO STJ, STF E CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. NULIDADE DE PROVAS E ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. APELAÇÃO PROVIDA.

1 - Reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante ingresso policial não autorizado no domicílio do recorrente, considerando a violação de norma constitucional e a ausência de fundadas razões justificadas a posteriori, conforme exigido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.

2 - Corroborando com as diretrizes internacionais, destaque para o precedente da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Valência Campos y otros vs. Bolívia, que reforça a necessidade de consentimento prévio e fundamentado para buscas domiciliares em contextos de flagrante.

3 - Determinação de desentranhamento das provas ilícitas e todas derivadas, reformando a sentença condenatória e absolvendo o apelante por falta de provas válidas da acusação, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal, alinhado com os princípios dos direitos humanos e precedentes nacionais e internacionais sobre a matéria.

4 – Apelação conhecida e provida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram esta 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargador (a)____________.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO: ApCrim 0806633-85.2023.8.14.0401

ORIGEM: BELÉM – PA

APELANTE:

HELISSON RABELO SILVA

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A):

BRUNO BRAGA CAVALCANTE

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA.

EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HELISSON RABELO SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém – PA, o qual o condenou à pena de reclusão de 07 (sete) anos, em regime semiaberto e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (id.

16039551).

Segundo a denúncia, em síntese, no dia 05.04.2023, por volta das 08h15min, policiais militares estavam em ronda ostensiva no bairro do Tapanã, no Distrto de Icoaraci, nesta capital, ocasião em que observaram o recorrente tentando se desfazer de uma sacola plástica ao perceber a presença da viatura. Após abordagem, foram encontrados na sacola, além dos entorpecentes apreendidos, uma balança de precisão e um rádio. O laudo pericial confirmou que os materiais apreendidos continham substâncias identificadas como cocaína e maconha, totalizando 170,5 gramas de narcóticos em diversas formas de apresentação (id. 16039501).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a Defensoria Pública apresentou o presente apelo (id. 17257648).

Nas razões do recurso, o apelante questiona, preliminarmente, a licitude das provas obtidas durante a investigação, argumentando que foram coletadas por meio de busca pessoal sem fundada suspeita seguida de invasão de domicílio realizada por policiais sem mandado judicial, em violação ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

No mérito, o apelante requer sua absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
, alegando insuficiência de provas, conforme art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, alegando que os critérios judiciais foram valorados em desacordo com o art. 59 do Código Penal, e pede que sua pena seja reduzida ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público e a Procuradoria de Justiça Criminal opinaram pelo desprovimento do recurso (id. 17405526 e id. 18133311).

É o relatório

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Examinando os autos, constato que o recurso é procedente. É evidente que as provas que fundamentaram a denúncia e consequente condenação são ilícitas, o que influencia diretamente na avaliação do mérito deste apelo.

A instrução processual revelou duas versões distintas dos eventos. Segundo o relato dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, eles não estavam em patrulha ostensiva, mas sim agindo com base em uma denúncia anônima que acusava o ora apelante de traficar entorpecentes em sua residência. Sem prévia averiguação, deslocaram-se imediatamente ao endereço fornecido.

Os agentes afirmaram que, ao chegarem, viram o apelante tentando descartar uma sacola plástica e se refugiar em sua residência, ocasião em que foi abordado e revistado, encontrando-se com ele uma porção de drogas, uma balança de precisão e um rádio comunicador. Relataram ainda que teriam recebido permissão da companheira do apelante para realizar uma busca na residência, onde encontraram mais substâncias entorpecentes.

Em contrapartida, a defesa do apelante nega as acusações e alega que os policiais invadiram seu domicílio, coagindo e ameaçando seus moradores, exigindo dinheiro para evitar a prisão por tráfico, versão esta apoiada por testemunhas de defesa.

Esta dicotomia de versões e a falha estatal em comprovar a legalidade do procedimento policial através de elementos probatórios idôneos (consentimento escrito do morador, gravação por áudio ou vídeo da diligência, testemunhas etc.), me levam a concluir pelo acolhimento da tese defensiva no sentido de que houve violação de domicílio sob o manto de uma denúncia anônima, sem sustentação investigativa prévia acerca de suas verossimilhanças.

Pontuo, ainda, que o simples fato de o recorrente, ao haver avistado os policiais, ter despejado uma sacola plástica no solo e corrido para o interior da residência não constitui uma situação justificadora do ingresso em seu domicílio, até porque esse comportamento pode ser atribuído a várias causas que não, necessariamente, a de estar portando ou comercializando substância entorpecente, conforme precedentes já perfilhados pelo STJ[1].

Em suma, me parece que a descoberta
a posteriori
de uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia do apelante, em violação a norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes e a própria ação penal - relativa ao delito descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 -, porque apoiada exclusivamente nessa diligência policial.

Nesse sentido, é válido destacar que o Plenário do STF, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO (
leading case
)[2]
, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, realizado no ano de 2015, em sede de repercussão geral, firmou a tese de que "
a entrada forçada em domicílio
sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,

quando amparada em
fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori, que indiquem que dentro da casa
ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
" (Tema 280 – Repercussão Geral).

Corroborando essa diretriz, no julgamento do

HC 598.051/SP[3]
(leading case), de relatoria do Ministro Rogério Schietti, ocorrido no ano de 2021, a Sexta Turma do STJ decidiu que
essas circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito
, as quais, portanto, não podem derivar de
simples desconfiança,
apoiada em
tirocínio policial
, como por exemplo, em mera “
atitude suspeita
", ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva.

Nessa última decisão, é possível perceber que o STJ consignou expressamente, dentre outros tópicos, que o consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados a crime,
precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação
.

No ponto, destaco, ainda, que as atuais diretrizes do Superior Tribunal de Justiça apontam que, em casos como esse,
o ônus da prova da legalidade e voluntariedade do ingresso no domicílio cabe ao Estado
, e que esta seja documentada e preservada, o que não ocorreu no caso apurado[4]
.

A nível internacional, cito o precedente firmado no âmbito da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Valência Campos y otros vs. Bolívia[5]
, julgado em 18 de outubro de 2022, no qual se consignou que o consentimento para buscas domiciliares, em contextos de flagrante,
não deve ser presumido e necessita de fundamento razoável e prévio
, o que não foi observado neste caso.

Adicionalmente, registro que há jurisprudência recente deste Tribunal de Justiça perfilhando esse entendimento. À título de exemplo, posso citar os precedentes firmados nos julgamentos do Recurso em Sentido Estrito nº. 0809872-26.2020.8.14.0006[6]
e da Apelação Criminal nº 0371034-93.2019.8.14.0045[7]
, ocasião em que esta Corte se posicionou pela inadmissibilidade de provas obtidas por ingressos domiciliares ilícitos em casos similares ao que ora se analisa, seguindo a mesma linha de raciocínio adotada pelos tribunais superiores.

Desta forma, diante da inexistência de elementos objetivos, seguros e racionais que justifiquem a busca pessoal seguida de invasão do domicílio do apelante, especialmente considerando que a avaliação subjetiva dos agentes se mostrou insuficiente para presumir a legalidade da operação, concluo pela ilicitude das provas obtidas e, por conseguinte, pela absolvição pela falta de provas válidas da existência do fato e a revogação do decreto prisional vigente.

Posto isso,
conheço e dou provimento
à apelação para:

Reconhecer a ilicitude das provas originadas da busca pessoal e do ingresso policial não autorizado no domicílio do recorrente, bem como das demais provas derivadas;

Ordenar o desentranhamento dessas provas do processo;

Reformar a sentença condenatória para julgar improcedente a acusação e absolver o apelante, com base na falta deprovas válidas da existência do fato, conforme o art. 386, inciso II[8]
, do Código de Processo Penal e, por conseguinte, a revogação da sua prisão preventiva, com ordem para expedição de alvará de soltura.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1 AgRg no REsp n. 1.729.391/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12/11/2021.

2 Cito: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (STF - RE: 603616 RO, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016).

3 Cito a ementa do aresto: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA (STJ - HC: 598051 SP 2020/0176244-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

4 AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU A ORDEM. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1. A Sexta Turma deste Tribunal Superior, no julgamento do HC n. 598.051/SP, assentou que o ingresso regular em domicílio alheio é possível apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, cuja urgência em sua cessação demande ação imediata. 2. A moldura fática delineada no acórdão atacado é de que a violação de domicílio foi efetivada após o recebimento de denúncia anônima informando a prática do delito de tráfico no local, inexistindo prévias investigações que confirmassem os fatos noticiados na comunicação apócrifa e que subsidiassem a convicção dos agentes de que o agravado ocultava droga ou algum dos objetos mencionados no art. 240 do CPP. 3. A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo (HC n. 598.051/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/3/ 2021). No caso em apreço, embora as instâncias ordinárias tenham asseverado que o acesso dos policiais ao domicílio do acusado foi franqueado, não há comprovação de que tal acesso tenha ocorrido de modo voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento. 4. Agravo regimental improvido (STJ - AgRg no HC: 821494 MG 2023/0149767-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024).

5 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Valencia Campos y otros vs. Bolivia. Sentença de 18 de outubro de 2022.

6 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RECURSO MINISTERIAL EM FACE DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO, DECLARANDO NULAS AS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO DA FORÇA POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM ORDEM JUDICIAL – 1) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO DA FORÇA POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM ORDEM JUDICIAL, COM RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – IMPROVIMENTO – A LEGALIDADE DO INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA FORÇA POLICIAL SEM ORDEM JUDICIAL SE ENCONTRA CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA DILIGÊNCIA, A QUAL NÃO SE ENCONTRA SATISFATORIAMENTE CONFIGURADA PELOS ELEMENTOS CARREADOS AO INQUÉRITO A PARTIR DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELO POLICIAIS, MACULANDO AS PROVAS DECORRENTES DA DILIGÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0809872-26.2020.8.14.0006 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/12/2023).

7 APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA. RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA. ILICITUDE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA INGRESSO DOMICILIAR. DILIGÊNCIA DESENCADEADA TÃO SOMENTE POR DENÚNCIAS ANÔNIMAS, SEM REALIZAÇÃO DE OUTRAS INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE MORADOR. ÔNUS ESTATAL. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0371034-93.2019.8.14.0045 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/12/2023).

8 Art. 386.

O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: [...] II - não haver prova da existência do fato;

Belém, 08/08/2024